Tribunal: TJDFT
Processo: 0758269-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. COMPRA E VENDA - EQUIVALÊNCIA À RETROCESSÃO - BITRIBUTAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial da fazenda Pública que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DISTRITO FEDERAL a restituir ao autor a quantia de R$ 40.146,51 (quarenta mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), referente à restituição de indébito tributário.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de restituição. Narrou que faz parte de Associação Habitacional que adquiriu um terreno no Setor Noroeste para construção de prédio residencial. Pontuou que a referida Associação saiu vencedora de licitação promovida pela Terracap e que, na ocasião, houve recolhimento do ITBI (Guia 11/12/2009/987/000001-8), no valor de R$ 307.512,44 (trezentos e sete mil, quinhentos e doze reais e quarenta e quatro centavos), conforme alíquota vigente à época, de 2% (dois por cento). Ressaltou que depositou integralmente a sua cota, não tendo feito uso de financiamento. Consignou que na escritura consta o valor integral de aquisição, qual seja, R$ 1.017.639,27 (um milhão, dezessete mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte sete centavos), correspondente ao valor do terreno, contratação dos projetos para construção e obtenção do respectivo alvará. Asseverou que o DISTRITO FEDERAL fez incidir nova cobrança de ITBI, aplicando alíquota vigente de 3% (três por cento) e usando como base de cálculo o valor pago para aquisição da fração, qual seja, R$ 1.017.639,27 (um milhão, dezessete mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte sete centavos), resultando na cobrança de R$ 30.526,17 (trinta mil, quinhentos e vinte e nove reais e dezessete centavos), além da diferença entre o valor constante da escritura e o valor de pauta, R$ 1.338.217,00 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, duzentos e dezessete reais e um centavos), resultando na cobrança de R$ 9.617,33 (nove mil seiscentos e dezessete reais e trinta e três centavos). Aduziu que a soma das cobranças indevidas equivale ao valor de R$ 40.146,51 (quarenta mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos).
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (46847234).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de fato gerador e incidência do ITBI.
5. Em suas razões recursais, o recorrente alega que incide o ITBI sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis. Ressaltou que no caso dos autos, ocorreram dois fatos geradores do ITBI, autônomos e em diferentes momentos. Asseverou que a aquisição do terreno pela Associação e a transferência da unidade imobiliária ao autor são negociações distintas, não havendo bitributação. Sustentou que o caso não se amolda às hipóteses de imunidade tributária e que o ITBI deve incidir sobre a transmissão do bem da associação para o recorrido, pois também não é o caso de integralização de capital ou transmissão de bens quando da extinção da pessoa jurídica. Aduziu que o ITBI incide no momento da compra do terreno junto à TERRACAP e no momento da venda ao consumidor, pois são negócios jurídicos distintos e que é perfeitamente possível que a base de cálculo do tributo não seja equivalente ao valor indicado na escritura, pois o valor venal não se confunde com o montante pago pelo imóvel adquirido. Ao final, requereu o conhecimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
6. A Lei Distrital 3830/2006 no seu art. 2° salienta que o fato gerador do ITBI é a transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física. No caso, não se trata de transmissão da propriedade, pois a unidade residencial já pertencia ao autor, que realizou o pagamento do preço, bem como dos tributos incidentes desde o negócio de origem, sendo a associação um instrumento para a construção do edifício, conforme seu estatuto. A transmissão da propriedade por meio de escritura pública atendeu a uma exigência do modelo de negócio para regularização das unidades habitacionais. Assim, essa operação não caracterizou uma efetiva transferência do bem, mas apenas uma ratificação do que já lhes era garantido, não devendo incidir o ITBI.
7. A hipótese em exame trata de retrocessão de unidade imobiliária feita pela associação ao seu associado, sendo que a Lei 3.830/06, no seu art 3°, I e III, estabelece a não incidência do respectivo imposto em caso como o dos autos, nos seguistes termos: "Art. 3o O imposto não incide sobre: I - a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito; (...) III - a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos".
8. Sendo vedada a bitributação, e observando que o recorrido efetuou o recolhimento do imposto cobrado incorretamente, deve haver a restituição do indébito por parte do DISTRITO FEDERAL. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1378579, 07030910820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021.Precedente desta Turma Recursal).
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas dispensadas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.